Tribunal: TJPA
Processo: 0818740-06.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0818740-06.2023.8.14.0000

PACIENTE: REDINALDO FERREIRA DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE CAMETÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE ESTELIONATO, NA FORMA CONTINUADA. ARTIGO 171, C/C ARTIGO 71, AMBOS DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO.

1.
PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR DO PACIENTE. EXCESSO DE PRAZO NA CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. PRESENÇA DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS À CONCESSÃO DA BENESSE
: ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA.

1. Conforme advertido pela Procuradoria de Justiça em seu parecer, a presente ação mandamental reprisa pedidos e alegações trazidos anteriormente no bojo do HC 0807258-61.2023.8.14.0000, julgado em 16/08/2023, ID 15658718, sob a minha relatoria, pertinentes a ausência de fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva e a presença de condições pessoais favoráveis à concessão da benesse, tratando-se, assim, de mera reiteração de pedido, razão pela qual resta inviabilizada sua análise, novamente, por meio do remédio heroico ora analisado.

2. Assim, impetrada a presente ação constitucional, posterior àquela, a impetrante apresenta pedidos idênticos ao já julgados, referente aos mesmos fatos. Ocorre que este Tribunal apresenta-se, em relação à atual pretensão, como autoridade coatora, não podendo funcionar como instância revisora de seus próprios julgados, razão pela qual o pedido de revogação da prisão preventiva, sob tais argumentos, não deve ser conhecido.

3. Todavia, além das referidas alegações, aduz a impetrante que o paciente faz jus à revogação da prisão processual devido ao excesso de prazo na formação da culpa, tendo em vista que até o presente momento não foi encerrada a instrução criminal, por inércia e/ou desídia do poder judiciário, gerando constrangimento ilegal ao seu direito de locomoção, em ofensa, ainda, ao princípio da razoável duração do processo.

4. Destarte, impõe-se o conhecimento da ação nesta extensão, vez que não configurada, nestes pontos, a indevida reiteração de pedido.

5. é cediço que a alegação de excesso de prazo deve ser analisada à luz do princípio da razoabilidade, somente se cogitando sobre sua ocorrência quando o exagero no decurso do tempo for atribuído ao descaso injustificado do juízo, sendo permitido ao magistrado, em hipóteses excepcionais, como nas de complexidade da causa, elevada quantidade de réus e em razão da prática de atos protelatórios pela defesa, a relativa extrapolação dos prazos previstos na lei processual penal. Portanto, a análise do excesso de prazo não resulta de simples operação aritmética, sendo necessário, assim, avaliar as peculiaridades e particularidades do caso concreto.

6. Na hipótese dos autos, não se revela desarrazoado ou desproporcional a tramitação da ação penal, pois, em resposta ao Ofício solicitando informações, o magistrado singular esclareceu que o paciente está sendo julgado e processado pela suposta prática do crime de estelionato, na forma continuada, nos termos do artigo 171, c/c artigo 71, ambos do Código Penal, em concurso com a nacional Kelle Cristina Costa Cruz, nos autos da ação penal originária, situação que indica a maior necessidade de dilatação de prazo para a conclusão da instrução processual, notadamente em razão da oitiva das vítimas e demais testemunhas.

7. Não obstante, o juízo inquinado coator pontou que o feito tramita regularmente, tendo sido a DENÚNCIA ofertada pelo órgão acusatório em 14/06/2023, ID 17231578, pág. 46-50 e ID 17231579, pág. 01-03, sendo apresentada a Defesa Preliminar em favor do paciente em 15/06/2023, ID 17231579, pág. 11-12, e RECEBIDA a denúncia em 23/08/2023, ID 17231580, pág. 23-24, determinando a realização de Audiência de Instrução e Julgamento para o dia 29/11/2023, às 10h00min, a qual foi posteriormente remarcada para o dia 31/01/2024, no mesmo horário, ID 17231581, pág. 14, aguardando o feito a realização deste ato processual para seu devido prosseguimento e consequente julgamento.

8. Dessa forma, o alongamento processual, ainda que ocorrido, encontra-se agora absolutamente superado pelo RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. Portanto, em que pese à ocorrência de eventual demora para o oferecimento da exordial acusatória, o processo vem seguindo trâmite regular, o que, por certo, remete ao princípio da razoabilidade e afasta a configuração de constrangimento ilegal. Precedentes.

ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA, ACOMPANHANDO O RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos e
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da
Seção de Direito Penal
, por unanimidade, em
CONHECER PARCIALMENTE
da presente ordem e, no mérito, pela sua
DENEGAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária
do
Plenário de Julgamento
da
Seção de Direito Penal
do
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, realizada em vinte e nove de fevereiro de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Ferreira Nunes.

Belém/PA, 29 de fevereiro de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de ordem de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR
, interposto em favor de
REDINALDO FERREIRA DE SOUZA
, por intermédio de advogado (a) (s) particular (es) regularmente habilitados nos autos, contra ato praticado pelo
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de Cametá/PA
, juízo ora inquinado coator, que
decretou
a
prisão preventiva
do ora paciente, nos autos da
Ação Penal nº 0800978-38.2023.8.14.0012
, em que se apura a
suposta
prática do
crime de estelionato
,
na forma continuada
, nos termos do
artigo 171, c/c artigo 71, ambos do Código Penal Brasileiro
.

Em sua
Petição Inicial
, ID 17230546, a (o) impetrante informou que no dia
27 de abril de 2022
, o
Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cametá/PA
, decretou a prisão preventiva do ora paciente, nos autos da ação penal originária.

Alegou que a custódia cautelar do ora paciente foi decretada sem a devida fundamentação,
“baseada em impressões subjetivistas e ilações de que o mesmo teria tendência a reiterar em condutas criminosas”
(sic), inexistindo motivos idôneos para sua manutenção.

Argumentou que foi designada
Audiência de Instrução e Julgamento
para o dia
29 de novembro de 2023
, todavia, foi transferida para o dia
31 de janeiro de 2024
, de forma injustificada, restando prejudicada a oitiva das testemunhas arroladas pela defesa.

Salientou, desta forma, o
excesso de prazo
na formação da culpa do paciente, preso desde
27 de março de 2022
, ou seja, há mais de
01 (um) ano e 08 (oito) meses
, sem que esteja finalizada a instrução processual.

Sustentou, ainda, que o paciente possui
condições pessoais favoráveis
à concessão da benesse, sendo primário e sem antecedentes criminais, possuindo residência fixa e ocupação definida, que não apresentou qualquer risco ao regular andamento da marcha processual.

Por tais fundamentos requereu, em
sede preliminar
, a revogação da custódia preventiva do paciente, estando presentes os requisitos do
periculum in mora
e do
fumus boni iuris
.

No mérito, pugnou pela
concessão da ordem em definitivo
, uma vez cabalmente configurado do constrangimento ilegal ora suportado pelo paciente, com a cassação da prisão processual e expedição do competente
Alvará de Soltura
em seu favor.

Em
30/11/2023
, ID 17233328, ao analisar a interposição do feito em regime de plantão, o Excelentíssimo Senhor Desembargador Plantonista
Leonam Gondim da Cruz Júnior
, concluiu ausente urgência que mereça atendimento em regime de plantão, nos termos do arti
go 1º, §5º, da Resolução 16/2016
, deste
Eg. TJ/PA
.

Em
04/12/2023
, ID 17273070, o Excelentíssimo Senhor Desembargador
Pedro Pinheiro Sotero
, ao receber os autos, verificou a ocorrência da
prevenção
, pelo prévio julgamento do
HC
0807258-61.2023.8.14.0000
, razão pela qual remeteu o feito à minha relatoria, nos termos do
artigo 116, do RITJ/PA
.

Em
05/12/2023
, ID 17292640, acolhida a prevenção suscitada e, após a análise dos autos,
indeferi
o pedido de liminar, por não vislumbrar o preenchimento dos pressupostos autorizadores da tutela. Em seguida, solicitei
informações
a autoridade inquinada coatora acerca das razões suscitadas pelo (a) impetrante (s), e a posterior remessa do feito ao Ministério Público de 2º Grau para emissão de parecer.

Em
11/12/2023
, ID 17363206, o
Juízo Titular da 1ª Vara Cível e Criminal de Cametá/PA
, através do
Ofício nº 93/2023-GAB-HC
, prestou as
informações
requeridas, nos seguintes termos:

“(...). a. Síntese dos fatos nos quais se articula a acusação: Consta dos autos que
o paciente
,
em conjunto com a nacional KELLE CRISTINA COSTA CRUZA
,
costumeiramente
, “
recrutam vítimas
”
e as enganam com estórias fictícias de que teriam valores de precatórios a receber da SEDUC
, no valor de
R$ 3.610.000,00 (três milhões e seiscentos e dez reais
)
e necessitam de dinheiro para pagar propina à funcionários públicos para que a suposta verba fosse liberada
. Em algumas ocasiões, a fim de dar veracidade as suas falácias, a acusada
Kelle Cristina
apresentava um suposto acordo judicial firmado perante o
Juiz Titular da 2° Vara de Cametá
, em outras, informava que os valores estariam depositados na Delegacia de Polícia Civil e para que fosse liberado, teria que pagar a quantia de
R$ 100.000,00 (cem mil reais)
. Ademais, em outra ocasião, a representada Kelle disse a uma das vítimas que funcionários da Receita Federal, juntamente com advogados, teriam fretado um avião e ela (representada) teria fretado dois carros forte para trazer o dinheiro para Cametá. O paciente
Redinaldo Ferreira de Souza
,
vulgo “Naldo
”,
seria o responsável por sondar e recrutar as vítimas dos crimes
. Em
27/04/2023
,
o paciente teve sua prisão preventiva decretada
, a qual foi efetivada em
03/05/2023
. O processo transcorreu normalmente, tendo sido designada
audiência de instrução
para o dia
29/11/2023
, a qual foi
remarcada para o dia 31/01/2021, devido ao fato de que o juiz que estava respondendo pela vara estava com a pauta de sua vara titular com outras pendências urgentes a serem realizadas
. b) Exposição da causa ensejadora da medida constritiva:
O paciente está preso preventivamente, após a decretação da sua prisão preventiva, para garantia da ordem pública
. c) Informações acerca dos antecedentes criminais e primariedade do paciente, e, sendo possível, sua conduta social e personalidade: Com relação aos antecedentes criminais do Paciente segue em anexo a certidão atualizada. d) Informações concernentes ao lapso temporal da medida constritiva:
O paciente está custodiado desde o dia 03/05/2023
. e) Indicação da fase em que se encontra o procedimento:
Aguardando-se o oferecimento de denúncia
. (...).”

Grifei

Em
15/12/2023
, ID 17460803, o representante do Ministério Público de 2º Grau, Procurador de Justiça
Francisco Barbosa de Oliveira
, juntou parecer nos autos, manifestando-se pelo
parcial conhecimento
da presente ordem e, na parte conhecida, pela sua
denegação
.

É o
relatório
. Passo ao
voto
.

VOTO

VOTO

Conforme advertido pela Procuradoria de Justiça em seu parecer, a presente ação mandamental reprisa pedidos e alegações trazidos anteriormente no bojo do
HC
0807258-61.2023.8.14.0000
, julgado em
16/08/2023
, ID 15658718, sob a minha relatoria, pertinentes a
ausência de fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva
e a
presença de condições pessoais favoráveis à concessão da benesse
, tratando-se, assim, de mera
reiteração de pedido
, razão pela qual resta
inviabilizada
sua análise, novamente, por meio do remédio heroico ora analisado.

Neste sentido:

Penal e Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Reiteração de pedido anterior. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

1.
A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a “mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus” (HC 118.043 AgR, Rel. Min. Celso de Mello)
. 2. (...). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STF – HC 203.112 SP, Relator (a): Ministro ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 27/09/2021,
Primeira Turma
, Data de Publicação: 04/10/2021).
Grifei

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DE PEDIDO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
Não se conhece de habeas corpus que é mera reiteração de outro feito, ainda que o resultado tenha sido desfavorável à defesa, porquanto a jurisdição desta Corte se esgota na análise exauriente do mérito da impetração original
. 2. (...). 3. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC 730.516 PB 2022/0079737-8, Relator (a): Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 03/05/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/05/2022).
Grifei

“HABEAS CORPUS”. HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO. RESISTÊNCIA. REVOGAÇÃO DA ORDEM DE PRISÃO. REITERAÇÃO DE TESES JÁ JULGADAS POR “HABEAS CORPUS” IMPETRADO ANTERIORMENTE. NÃO CONHECIMENTO. EXTENSÃO DOS EFEITOS EM RELAÇÃO À LIBERDADE CONCEDIDA AO CORRÉU. INVIABILIDADE. SITUAÇÕES FÁTICO-JURÍDICAS DISTINTAS. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. DESCABIMENTO.

1.
Já tendo sido julgado, em “Habeas Corpus” anterior, o pedido de revogação da ordem de prisão preventiva, sob as alegações de ausência dos requisitos previstos no artigo 312 do CPP e presença de condições pessoais favoráveis, resta caracterizada a reiteração de pedido, impondo-se o não conhecimento do pleito
,
nestes pontos
, nos termos da súmula nº. 53 do Grupo de Câmaras Criminais deste Tribunal. 2. (...).
(TJ/MG - HC 10000221385750000 MG, Relator (a): Desembargador
Marcílio Eustáquio Santos
, Data de Julgamento: 06/07/2022, Câmaras Criminais / 7ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 06/07/2022).
Grifei

Assim, impetrada a presente ação constitucional, posterior àquela, a impetrante apresenta pedidos idênticos ao já julgados, referente aos mesmos fatos. Ocorre que este Tribunal apresenta-se, em relação à atual pretensão, como autoridade coatora, não podendo funcionar como instância revisora de seus próprios julgados, razão pela qual o
pedido de revogação da prisão preventiva
, sob tais argumentos,
não deve ser conhecido
.

Todavia, além das referidas alegações, aduz a impetrante que o paciente faz jus à revogação da prisão processual devido ao
excesso de prazo
na formação da culpa, tendo em vista que até o presente momento não foi encerrada a instrução criminal, por inércia e/ou desídia do poder judiciário, gerando constrangimento ilegal ao seu direito de locomoção, em ofensa, ainda, ao princípio da razoável duração do processo.

Destarte, impõe-se o
conhecimento da ação nesta extensão
, vez que
não configurada
, nestes pontos, a
indevida reiteração de pedido
.

Insta consignar, inicialmente, que a
alegação de excesso de prazo
deve ser analisada à luz do
princípio da razoabilidade
, somente se cogitando sobre sua ocorrência quando o exagero no decurso do tempo for atribuído ao
descaso injustificado
do juízo, sendo permitido ao magistrado, em hipóteses excepcionais, como nas de
complexidade da causa
,
elevada quantidade de réus
e em razão da prática de
atos protelatórios
pela defesa, a relativa
extrapolação dos prazos
previstos na
lei processual penal
. Portanto, a análise do
excesso de prazo
não resulta de simples operação aritmética, sendo necessário, assim, avaliar as
peculiaridades
e
particularidades
do caso concreto.

Neste sentido, colaciono julgados do
Superior Tribunal de Justiça
:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, ROUBO, FURTO, ESTELIONATO, FALSIDADE IDEOLÓGICA E LAVAGEM DE DINHEIRO. MERA REITERAÇÃO DE OUTRO WRIT. DESCABIMENTO. REVISÃO NONAGESIMAL DA CUSTÓDIA. ENTENDIMENTO DO STF NA ADI 6.581. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. (...). 3.
A demora para a conclusão dos atos processuais não pode ser verificada da simples análise dos prazos previstos em lei, devendo ser examinada de acordo com os princípios da razoabilidade e conforme as peculiaridades do caso concreto
. 4. (...). 5. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC 756.968 MT 2022/0220979-5, Relator (a): Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 14/11/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/11/2022).
Grifei

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. EXCESSO DE PRAZO. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE. (...).

1.
O excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar o retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional
. Precedente. 2.
Os prazos indicados para a consecução da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral, pois variam conforme as peculiaridades de cada processo, razão pela qual eles têm sido mitigados pela jurisprudência dos Tribunais Pátrios, à luz do princípio da razoabilidade
. Precedente. 3. (...).
(STJ - HC 613.281 CE 2020/0239588-6, Relator (a): Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 17/08/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/08/2021).
Grifei

No mesmo sentido está firmada a
jurisprudência
deste
Egrégio Tribunal de Justiça
, a saber:

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA DO PACIENTE – ARGUIÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO – INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO – PRAZOS ELÁSTICOS – INOCORRÊNCIA DE INÉRCIA DO ESTADO-JUIZ – RAZOABILIDADE – ORDEM CONHECIDA E DENEGADA – UNANIMIDADE.

1. Paciente denunciado pelo delito de homicídio qualificado. 2.
Alegação de excesso de prazo para formação de sua culpa
. 3.
Inocorrência de excesso de prazo para formação da culpa do paciente, uma vez que a contagem dos prazos processuais do CPP não se dá de modo aritmético
.
Deve-se analisar tais prazos à luz da razoabilidade oriunda das peculiaridades do caso concreto, de modo a se conferir maior elasticidade aos lapsos temporais
. (...).
(TJ/PA – HC 0807270-80.2020.8.14.0000, Relator (a): Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 04/08/2020,
Seção de Direito Penal
, Data de Publicação: DJe 10/08/2020).
Grifei

Na hipótese dos autos, não se revela desarrazoado ou desproporcional a tramitação da ação penal, pois, em resposta ao Ofício solicitando
informações
, o magistrado singular esclareceu que o paciente está sendo julgado e processado pela suposta prática do
crime de estelionato
, na forma continuada, nos termos do
artigo 171, c/c artigo 71, ambos do Código Penal
, em concurso com a nacional
Kelle Cristina Costa Cruz
, nos autos da ação penal originária, situação que indica a maior necessidade de
dilatação de prazo
para a
conclusão da instrução processual
, notadamente em razão da oitiva das vítimas e demais testemunhas.

Não obstante, o juízo inquinado coator pontou que o feito tramita regularmente, tendo sido a
denúncia

ofertada
pelo órgão acusatório em
14/06/2023
, ID 17231578, pág. 46-50 e ID 17231579, pág. 01-03, sendo apresentada a
Defesa Preliminar
em favor do paciente em
15/06/2023
, ID 17231579, pág. 11-12, e
recebida
a denúncia
em
23/08/2023
, ID 17231580, pág. 23-24, determinando a realização de
Audiência de Instrução e Julgamento
para o dia
29/11/2023
, às 10h00min, a qual foi posteriormente remarcada para o dia
31/01/2024
, no mesmo horário, ID 17231581, pág. 14, aguardando o feito a realização deste ato processual para seu devido prosseguimento e consequente julgamento.

Dessa forma, o alongamento processual, ainda que ocorrido, encontra-se agora absolutamente superado pelo
recebimento da denúncia
. Portanto, em que pese à ocorrência de eventual demora para o oferecimento da exordial acusatória, o processo vem seguindo trâmite regular, o que, por certo, remete ao
princípio da razoabilidade
e
afasta
a
configuração de constrangimento ilegal
.

Nessa linha de raciocínio, encarto a
jurisprudência pátria
:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO. EXCESSO DE PRAZO. PACIENTE FORAGIDO. NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1.
É uníssona a jurisprudência desta Corte no sentido de que o constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando a demora for injustificável, impondo-se adoção de critérios de razoabilidade no exame da ocorrência de constrangimento ilegal
. 2.
Não subsiste a alegação de excesso de prazo, apesar de a prisão perdurar desde 14/11/2017, pois, após oferecimento da denúncia, em 14/08/13, e recebimento em tempo, as tentativas de citação foram infrutíferas, suspendendo-se o curso do processo e decretada a prisão no dia 13/3/2017, de modo que, sobrevindo a captura em 14/11/2017 e expedida carta precatória em 12/1/2018 para citação, efetivada no dia 19/6/2018, a instrução está em desenvolvimento, com uma audiência realizada e outra designada
. 3. Não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução provocado pela defesa (Súmula 64/STJ). 4. Agravo regimental improvido.
(STJ - AgRg no RHC 111.636 AL, Relator (a): Ministro
Nefi Cordeiro
, Data de Julgamento: 04/06/2019, T6 -
Sexta Turma
, Data de Publicação: DJe 11/06/2019).
Grifei

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO OFERECIMENTO DA DENÚNCIA E FORMAÇÃO DA CULPA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.

1.
A jurisprudência pátria consolidou o entendimento de que para haver ilegalidade sanável por vias de Habeas Corpus, decorrente de excesso de prazo da prisão cautelar, não se toma como referência cada prazo superado de per si, mas sim o prazo global de prisão do agente
. 2.
In casu, não está configurado o alegado excesso de prazo para a formação da culpa, porquanto a segregação cautelar do paciente perdura por apenas cinco meses e o feito tem curso regular, não havendo notícias de que esteja ocorrendo morosidade ou retardo excessivo na implementação dos atos processuais, tampouco desídia ou inércia na prestação jurisdicional
. 3. Eventual extrapolação do prazo fixado no artigo 46 do Código de Processo Penal não é motivo suficiente para o relaxamento da prisão. Ademais, conforme reiterada jurisprudência deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça, com a apresentação da exordial acusatória em juízo,
resta superada a tese de excesso de prazo para o oferecimento da denúncia
. 4. Ordem denegada. (...).
(TJ-CE - HC 06236895020218060000 CE 0623689-50.2021.8.06.0000, Relator (a): Desembargadora MARIA EDNA MARTINS, Data de Julgamento: 27/04/2021,
1ª Câmara Criminal
, Data de Publicação: 28/04/2021).
Grifei

Habeas Corpus – Furto – Prisão preventiva –
Mera reiteração de pedido idêntico já formulado em outro habeas corpus impetrado anteriormente – Não conhecimento
;
Habeas corpus – Furto – Excesso de prazo para formação da culpa – Marcha processual que se mostra regular – Ausência de desídia que possa ser atribuída ao juízo – Audiência designada – Constrangimento ilegal
–
Não caracterização – Ordem denegada
.
(TJ/SP - HC 22628767020238260000
Bertioga
, Relator (a): Desembargador
Alexandre Almeida
, Data de Julgamento: 19/10/2023,
11ª Câmara de Direito Criminal
, Data de Publicação: 20/10/2023).
Grifei

Destarte, verifico que
não restou constatado o alegado excesso de prazo
na formação da culpa do paciente.

Sendo assim,
não vislumbro
qualquer
desídia
ou
inércia
na condução do processo pelo magistrado de 1º grau, pelo contrário, nota-se dos autos que o juízo tem imprimido todos os esforços possíveis e necessários para impulsionar feito.

Ante o exposto, em conformidade com o respeitável parecer ministerial,
conheço parcialmente
da presente ordem e, no mérito,
denego-a
, por não vislumbrar o alegado constrangimento ilegal, nos termos da fundamentação delineada alhures.

É como
voto
.

Belém/PA, 29 de fevereiro de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 01/03/2024